Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703122-16.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE, IAN FREDERICO DE OLIVEIRA, JOAO VICTOR CANDIDO ROCHA, PHELIPE NICOLAU DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelas Defesas de Alef Renan Oliveira de Andrade (1o apelante), Ian Frederico de Oliveira (2o apelante), Joao Victor Candido Rocha (3o apelante) e Phelipe Nicolau da Silva (4o apelante) contra a sentença que condenou os réus como incursos nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I (roubo circunstanciado pelo concurso de agente e pelo emprego de arma de fogo), do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, caput (participação em roubo circunstanciado pelo concurso de agente e pelo emprego de arma de fogo), e do artigo 288, parágrafo único (associação criminosa), todos do Código Penal, nos autos da ação penal no 0703122-16.2021.8.07.0020, em curso perante o Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF (ID 41433433). A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos (ID 41432995): “[...] Fatos 1 e 2 No dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 02h00min, em frente à Chácara 116, Vicente Pires/DF, os denunciados ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE, IAN FREDERICO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOÃO VICTOR CANDIDO ROCHA, PHELIPE NICOLAU DA SILVA e um indivíduo ainda não identificado, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraíram, para o grupo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Ford/Fusion, placa JKN3H95/DF, cor prata, chassi no 3FA6P0D90DR352537, documentos pessoais e cartões bancários, pertencentes a vítima Marcelo Ramos Alves; uma bolsa com pertences pessoais, com pelo menos R$100,00 (cem reais), um aparelho celular e documentos pessoais, pertencentes a vítima Benedita Paula de Andrade. Nas condições de tempo e local acima indicados, PHELIPE, JOÃO VICTOR e um indivíduo ainda não identificado, desembarcaram do veículo Fiat/Siena, conduzido por IAN FREDERICO, dois deles portando arma de fogo. Ato contínuo, abordaram as vítimas Marcelo e Benedita, que conversavam próximos ao carro do primeiro e, mediante ameaça, subtraíram o veículo Ford/Fusion pertencente a Marcelo, o obrigando a deitar no chão e entregar a chave do carro, tendo Benedita conseguido se desvencilhar e correr. Os bens subtraídos de Benedita se encontravam no interior do veículo. Os três autores receberam auxílio de IAN FREDERICO que conduzia um Fiat/Siena de cor branca. Além disso, ALEF auxiliava no planejamento e coordenava os comparsas, mediante contato telefônico, na empreitada criminosa, encontrando-os após a subtração. Fato 3 No dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 03h25min, em via pública situada na Rua Manacá, Lote 9, Águas Claras/DF, os denunciados ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE, IAN FREDERICO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOÃO VICTOR CANDIDO ROCHA e PHELIPE NICOLAU DA SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraíram, para o grupo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Renault/Sandero, placa PBP8807/DF, cor branco, chassi no 93Y5SRF84KJ645968, um aparelho celular da marca Iphone 7 Plus, cor rose, um aparelho celular da marca Motorola, cor preta, documentos pessoais, cartão bancário, cadeira de criança, chaves residência e loja, pertencentes a vítima Gabriela Cristine Brito Barros. Nas condições de tempo e local acima indicados, a vítima Gabriela foi abordada por PHELIPE, que desembarcou do veículo Ford/Fusion portando uma arma de fogo e, mediante ameaça, subtraiu seu veículo Renault/Sandero e demais pertences. O autor recebeu auxílio de JOÃO VICTOR, que conduzia o veículo Ford/Fusion, roubado no dia anterior, e de IAN FREDERICO, que conduzia o veículo Fiat/Siena utilizado também no roubo do dia anterior. Além disso, ALEF, como no roubo no dia anterior, auxiliava no planejamento e coordenava os comparsas, mediante contato telefônico, na empreitada criminosa, encontrando-os após a subtração. Fato 4 Em período que não se pode precisar, mas pelo menos entre os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, em Águas Claras/DF, os denunciados ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE, IAN FREDERICO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOÃO VICTOR CANDIDO ROCHA, PHELIPE NICOLAU DA SILVA e outro indivíduo ainda não identificado, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, constituíram associação armada para o fim específico de cometer crimes, havendo a participação do adolescente GABRIEL VIEIRA VALENTE. Durante as investigações, mediante diversas diligências empreendidas, como interceptações telefônicas, busca e apreensão e prisões cautelares, autorizadas pelo d. juízo, além das declarações das vítimas e imagens dos circuitos internos de tv que flagraram o grupo criminoso, foi possível identificar os autores dos supracitados crimes. Nas imagens dos circuitos internos de tv e do sistema de monitoramento de trânsito do Distrito Federal, constatou-se a utilização do veículo Fiat/Siena no auxílio aos dois roubos acima citados. E, também, foi verificado que o veículo Ford/Fusion, subtraído no fato 1, foi utilizado para auxiliar na subtração do Renault/Sandero no fato 3. Corroborando a autoria delitiva, bem como o vínculo entre os fatos e os autores, quando da localização do veículo Ford/Fusion subtraído no fato 1, foi encontrada a bolsa com os objetos pessoais da vítima Gabriela do fato 3, não restando dúvidas quanto à utilização do Ford/Fusion (fato 1) no roubo do Renault/Sandero (fato 2). No dia 01/01/2021, uma equipe da PMDF localizou o veículo Ford/Fusion, tendo o condutor conseguido se evadir do local. No entanto, PHELIPE, que estava no banco do passageiro, foi conduzida até a 15a DP, sendo devidamente qualificado e formalmente ouvido (IP 17/2021, ID 85219769). PHELIPE afirmou, posteriormente, que estava como carona no Ford/Fusion e que a pessoa que estava com ele quando da abordagem era JOÃO VICTOR. Consta ainda dos autos que o Instituto de Identificação da PCDF, após a perícia realizada no Ford/Fusion (fato 1), informou que foram coletadas as impressões digitais de JOÃO VICTOR e de ALEF (Informação Pericial no 805/2021-II). Ademais, após a perícia realizada no Renault/Sandero (fato 3), foram coletadas as impressões digitais de ALEF também nesse veículo (IP 17/2021, ID 85219782). Após monitoração do Fiat/Siena utilizado no auxílio aos dois fatos acima mencionados, foi identificado o denunciado IAN FREDERICO, proprietário do Siena, que auxiliava seus comparsas nos referidos crimes, os conduzindo até o local dos crimes. Foi localizado no interior do veículo Siena, ainda, o aparelho celular modelo Iphone 07 rose, roubado de Gabriela, vítima/proprietária do Sandero, não deixando dúvidas da participação de IAN e seu veículo nos mencionados roubos. Em procedimento de reconhecimento realizado, Gabriela não teve dúvidas em afirmar que foi PHELIPE o indivíduo que a abordou, de arma em punho, e subtraiu o Renault/Sandero e demais pertences, sendo então confeccionado o Auto de Reconhecimento por Fotografia no 06/2021-CORPATRI (IP 17/2021, ID 85219766). Além disso, Gabriela afirmou que PHELIPE contou com o apoio do veículo Ford/Fusion, conduzido por JOÃO VICTOR, fato esse indicado pelos elementos trazidos nos autos, inclusive pela informação de PHELIPE, quando da localização do veículo Ford/Fusion. Durante as interceptações telefônicas foi possível identificar vínculos entre os denunciados, que utilizavam constantemente seus telefones celulares em suas empreitadas criminosas. Inclusive, verificou-se que ALEF se comunicou com JOÃO VICTOR momentos antes do roubo descrito no fato 1, bem como minutos antes do roubo no fato 3, conversando com os comparsas momentos antes dos referidos roubos. Acrescenta-se que, em relação às movimentações do dia 31/12/2020, data do roubo do Renault/Sandero, constata-se que o terminal do investigado JOÃO VICTOR se encontrava na região de Águas Claras (local do fato) momentos antes da execução da subtração. Cabe ressaltar que a análise do extrato dos dados de ALEF, no dia 31/12/2020, demonstrou ligação telefônica entre os dois alvos (ALEF e JOÃO VICTOR), momentos antes do roubo do Renault/Sandero, quando ALEF se encontrava na região de Ceilândia/Samambaia (relatório no 522/2021, juntado ao processo no 0701935- 70.2021.8.07.0020 - cautelar de interceptação telefônica). Segundo a análise, o prefixo utilizado por JOÃO VICTOR se dirigiu à região de Taguatinga/Samambaia cerca de uma hora após o roubo em Águas Claras, revelando o encontro entre os envolvidos. Nas interceptações restou também demonstrado que IAN e ALEF tinham vínculo, e que inclusive conversaram em datas diversas dos crimes em apuração. Quanto a ALEF, verificou-se sua participação nos crimes, uma vez que auxiliava no planejamento e coordenava os comparsas, mediante contato telefônico, somando-se ao fato de suas impressões digitais serem localizadas nos veículos subtraídos. [...]” Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva e condenou os réus, nos seguintes termos: Alef Renan Oliveira de Andrade (1o apelante) como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por três vezes, do artigo 288, parágrafo único, e do artigo 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal; Ian Frederico de Oliveira (2o apelante) como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, c/c o artigo 29, caput, por três vezes, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal; Joao Victor Candido Rocha (3o apelante) como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por duas vezes, do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, c/c o artigo 29, caput, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal; Phelipe Nicolau da Silva (4o apelante) como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por duas vezes, do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, c/c o artigo 29, caput, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal. Foram indeferidas a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena. Foi permitido ao réu Ian Frederico o direito de recorrer em liberdade, sendo que aos demais sentenciados não foi concedido o mesmo direito, mantendo a prisão preventiva (ID 41433436). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar dos apelantes, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico dos recorrentes Alef Renan, João Victor e Phelipe Nicolau capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, as situações jurídicas estão inalteradas desde o momento em que convertida a prisão em flagrante em preventiva dos referidos réus. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste o risco à incolumidade pública, sobretudo por se tratar de crimes de associação criminosa, roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo praticados na Região Administrativa de Águas Claras/DF, cujas circunstâncias concretas são aptas a justificar a segregação cautelar dos aludidos recorrentes. Frisa-se, ademais, que os sentenciados Alef Renan e Phelipe Nicolau ostentam condenações anteriores transitadas em julgado (IDs 41433201 e 41433017), o que indica a reiteração criminosa, apta a demonstrar o destemor destes réus, a audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Em relação ao réu João Victor, embora ele seja primário, responde a outras ações penais por crimes graves, tal como roubo circunstanciado, restando inclusive condenação nos autos no 0707199- 68.2021.8.07.0020. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos aludidos apelantes, deve ser mantida a segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador